Tribunal: TJPA
Processo: 0035264-67.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035264-67.2012.8.14.0301

APELANTE: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO

APELADO: ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0035264-67.2012.8.14.0301

APELANTE: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO

Advogado do(a) APELANTE: LIVIA DA SILVA DAMASCENO - PA25103-A

APELADO: ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: BARBARA DE OLIVEIRA DA SILVA - PA27636-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. MASSA FALIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS DEVIDAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Massa Falida de Marcos Marcelino Administradora de Consórcios S/S Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de justiça gratuita, sob o argumento de que a agravante não comprovou a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Alega a recorrente possuir passivo superior ao ativo, destinando toda sua receita ao pagamento de credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condição de massa falida da pessoa jurídica, sem comprovação efetiva de insuficiência de recursos, é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, incluindo massas falidas, depende de comprovação da incapacidade financeira para arcar com os custos processuais, conforme disposto na Súmula 481 do STJ.

A condição de massa falida, por si só, não induz à presunção de miserabilidade, sendo necessária a apresentação de documentos que comprovem a alegada insuficiência financeira.

Jurisprudência do STJ entende que a presunção de hipossuficiência não se aplica a pessoas jurídicas, devendo a situação financeira ser demonstrada por meio de prova concreta.

No caso, a agravante não apresentou documentação suficiente para comprovar a incapacidade de custear as despesas processuais, limitando-se a alegações genéricas sobre sua condição financeira.

A ausência de prova documental da situação de insuficiência financeira impede a concessão do benefício pleiteado, razão pela qual se mantém o indeferimento da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de justiça gratuita à massa falida requer comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo insuficiente a mera condição de falência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015; STJ, REsp 1682102/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/10/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por MASSA FALIDA DE MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA. em face da decisão monocrática de ID 15798658 que negou a concessão de justiça gratuita à apelante.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 16212769), alegando, em resumo, que a massa falida possui um passivo muito superior ao ativo e que toda receita será revertida ao pagamento dos credores, não tendo, assim, condições para arcar com as custas processuais exigidas.

Sem contrarrazões, conforme consta em certidão de ID 16781983.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que negou a justiça gratuita à apelante.

Em primeiro, cabe dizer que é possível a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que devidamente comprovada a necessidade, conforme disposto na Súmula 481 do STJ, que assim dispõe:

Súmula n. 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Contudo, o simples fato de a Agravante/Apelante estar em processo de falência não induz à concessão automática do benefício. O fato da quebra da recorrente, por si só, não lhe garante a concessão da gratuidade de justiça, sendo imperioso a demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Faz-se necessária a comprovação indubitável da impossibilidade de arcar com as custas processuais. Até mesmo porque não se trata de custas iniciais que, em regra, possuem um elevador valor, mas sim de custas recursais, em valor consideravelmente menor.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Na espécie, foi consignado que, a despeito de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial, o recorrente é empresa de grande porte que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, situação de hipossuficiência para o fim de concessão do benefício da assistência judiciária. 4. Neste contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015).

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009. 2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 3. A Corte de origem entendeu que a ora recorrente não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1682102 RS 2017/0142989-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

Acrescento que a parte recorrente não juntou documentos suficiente para atestar a impossibilidade, limitando-se a alegar a suposta impossibilidade, sem comprovar o suscitado.

Lembro que, até mesmo para pessoa jurídica em recuperação judicial, ou em falência, a concessão do benefício da justiça gratuita não é automática, devendo ser devidamente comprovada a incapacidade financeira.

Dessa forma, considerando que a agravante não conseguiu demonstrar que não possui condições de arcar com as custas processuais,
mantenho o indeferimento
do pedido de gratuidade de justi
ça.

Ante o exposto, em cumprimento ao art. 99, §7º, do CPC, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha as custas recursais,
sob pena de não conhecimento do referido recurso
.

Isto posto
, voto no sentido de
CONHECER

E

DESPROVER
o recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão combatida.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2024